Tribunal: TJDFT
Processo: 0720099-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0720099-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SAMARA SARA DA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por SAMARA SARA DA SILVA contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL que exigiu da impetrante, para a pose no cargo de Técnico de Gestão Educacional – Especialidade: Secretário Escolar (cargo 37 do Edital n. 23 – SEE/DF, de 13 de outubro de 2016), diploma de curso técnico em Secretariado Escolar, não obstante a apresentação de diploma de bacharel em Secretariado Executivo. Alega a impetrante que: 1) participou do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva em cargos das carreiras magistério público e assistência à educação (Edital n. 23 – SEE/DF, de 13 de outubro de 2016); 2) foi classificada para o cargo 37 - Técnico de Gestão Educacional – Especialidade: Secretário Escolar na 490a posição; 3) foi nomeada em 19/05/2022; 4) embora tenha apresentado diploma de bacharel em Secretariado Executivo, foi-lhe exigido diploma de curso técnico em Secretariado Escolar para a posse; 5) as profissões de Secretário Executivo e de Técnico em Secretariado são reguladas pela mesma norma (Lei n. 7.377/1985), “o que denota que as profissões pertencem à mesma área”; 6) como possui formação na mesma área, porém com curso superior, deve ser alcançada pelo Tema Repetitivo 1094, julgado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça – STJ; e 7) “ainda que a previsão do edital seja para nível técnico, é preciso alargar a interpretação para perceber que o candidato devidamente aprovado no concurso e com nível superior na área de conhecimento exigida esteja, no mínimo, tão preparado quanto o outro, apenas técnico”. Ao final, requer: 1) preliminarmente, os benefícios da gratuidade de justiça; 2) a concessão de liminar para que seja determinada sua posse; e 3) no mérito, a confirmação da liminar. Preparo não recolhido, diante do pedido de gratuidade de justiça. Declinada a competência para o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – TJDFT (ID 36485624). Apresentado Termo de Negativa de Posse (ID 36488721). É o relatório. DECIDO. Preliminarmente, requer a impetrante a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Todavia, não anexou aos autos qualquer documento que comprove a alegada insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. A declaração de hipossuficiência induz presunção relativa de verdade que pode ser descredenciada por prova em contrário produzida pela parte adversa ou mesmo por elementos contrastantes presentes nos autos, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. Desse modo, compete ao magistrado verificar se o requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários mínimos, que corresponde, atualmente, a R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais). Embora não comprovada, de plano, a insuficiência de recursos da impetrante, as circunstâncias do caso – pretensão de ser nomeada para o cargo de Técnico de Gestão Educacional – Especialidade: Secretário Escolar, com remuneração prevista no edital de R$ 2.757,90 (dois mil setecentos e cinquenta e sete reais e noventa centavos) – induzem sua hipossuficiência. Assim, por observância do princípio da efetividade processual, passo à análise da liminar e postergo o exame do pedido de gratuidade de justiça. Não obstante a relevância dos fundamentos da impetrante, não se vislumbra perigo de ineficácia da medida caso deferida ao final ou após o exercício do contraditório (art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se a impetrante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar documentos que indiquem o seu alegado estado de hipossuficiência ou, alternativamente, realizar o recolhimento do preparo. Notifique-se a autoridade apontada como coatora para prestar informações. Dê-se ciência ao Distrito Federal para, se for o caso, ingressar no feito. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de junho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator